Tribunal: STJ
Processo: 0013898-97.2009.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056273 - ES(2025/0363554-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR -
ES018174
ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
AGRAVADO
: ANA BENEDITA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FILIPE LOPES BRANDÃO - ES029405
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. CIÊNCIA DA NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
5 (CINCO) ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de que as razões da demissão não foram
1
exclusivamente políticas, com o fim de reconhecer o direito de anistia e consequente
indenização – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via
eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
2
condenação à multa do art. 1.021, § 4o , do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ea61c4b-3fb2-415a-bcbc-acdbcf8fb663

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056273 - ES(2025/0363554-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR -
ES018174
ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
AGRAVADO
: ANA BENEDITA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FILIPE LOPES BRANDÃO - ES029405
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. CIÊNCIA DA NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
5 (CINCO) ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de que as razões da demissão não foram
1
exclusivamente políticas, com o fim de reconhecer o direito de anistia e consequente
indenização – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via
eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
2
condenação à multa do art. 1.021, § 4o , do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão desta
relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 408):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. CIÊNCIA DA
NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54828553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:33
Código de Controle do Documento: f15f7ec3-bab1-4d02-b0df-f7ea4173a0e9

REVISÃO. SÚMULA N.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
7/STJ.
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade da
uma vez que não se busca o reexame de provas, mas a revaloração
Súmula n. 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Defende que o termo inicial da prescrição é o ato de concessão à filha
(março de 1994), que materializou a negativa à mãe.
Ademais, argumenta (e-STJ, fl. 415):

A tese do Tribunal de origem de que "não há prova da ciência" viola a lógica
jurídica e o princípio da Boa-Fé Objetiva e da Lealdade. Conforme
destacado nas razões do IPAJM, o requerimento foi conjunto (mãe e filha). O
benefício foi deferido administrativamente para a filha, Vania Lopes da Silva,
mas não para a Agravada.
É juridicamente impossível sustentar que a Agravada ignorasse o
indeferimento de seu pleito quando, no mesmo processo, sua filha passou a
receber o benefício e ela nada recebeu por mais de uma década. A inércia
da Administração em relação a ela, concomitante ao pagamento para a filha,
constitui ato de efeitos concretos de indeferimento.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado na Teoria da Ciência
Inequívoca, segundo a qual o conhecimento do ato processual ou
administrativo supre a falta de formalidade oficial.

Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 421-425 (e-STJ), com pedido de aplicação de multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo, com base nos fatos delineados, concluiu pela inexistência de
prescrição, por faltar prova de ciência do indeferimento de 1994 e existir comprovação
de ciência apenas em
data a partir da qual se contaria o quinquênio.
9/9/2008,
Confira-se (e-STJ, fls. 258-259):
Na hipótese que ora se examina, o ex-cônjuge da Autora, Servidor Público
Estadual, faleceu em 11 de janeiro de 1993 [certidão de Óbito à fl. 10]. A
Documento eletrônico VDA54828553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:33
Código de Controle do Documento: f15f7ec3-bab1-4d02-b0df-f7ea4173a0e9

Autora requereu administrativamente o benefício por pensão por morte
primeiramente em 10.03.1994, ocasião em que restou indeferido. Em 2007,
requerei novamente o benefício o que, de igual modo, foi negado pela
Administração. E, somente em 21.05.2009, 15 (quinze) anos após o
indeferimento do primeiro pedido administrativo, ajuizou a presente ação.
Conquanto seja certo que transcorreram mais de 15 (quinze) anos entre o
primeiro indeferimento do pedido administrativo (1994) e a propositura da
ação (2009), não há nos autos, sequer é alegado pelo Instituto Apelado, a
comprovação de que a parte autora tenha sido cientificada do indeferimento
do benefício da pensão por morte por ela requerido. Em outras palavras,
apesar de constar à fl. 26v o indeferimento do pedido administrativo, não
consta a cientificação da autora acerca de tal indeferimento, inexistindo, a
meu sentir, o termo inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Destarte, a única comprovação de cientificação da parte autora sobre a
negativa da Administração acerca do benefício previdenciário da pensão por
morte é o Ofício enviado pelo Instituto Previdenciário, datado de 09 de
setembro de 2008, referente ao segundo requerimento administrativo (fl. 27)
formulado pela ora Apelante.
Nessa toada, considerando que consta apenas a comprovação de que a
Autora, ora Apelante, foi noticiada acerca da negativa de concessão do
benefício referente ao segundo pedido administrativo e, essa negativa,
datada de setembro de 2008, não há falar em prescrição do fundo de direito,
tendo em vista que a propositura da presente ação de seu em 21.05.2009 (fl.
02) - após apenas 08 (oito) meses do indeferimento administrativo.
Desse modo, para desconstituir a premissa fática firmada pelo Tribunal
estadual, quanto ao termo inicial do marco prescricional, seria necessário o exame
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante o
teor da Súmula n. 7/STJ.
Em relação à pretensão da parte recorrida de ver aplicada ao recorrente a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não merece ser acolhida, na medida em que
a aplicação da penalidade não é automática, não se tratando de mera decorrência
lógica do não conhecimento ou desprovimento do agravo interno em votação unânime.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:33
Código de Controle do Documento: f15f7ec3-bab1-4d02-b0df-f7ea4173a0e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.273 / ES
Número Registro: 2025/0363554-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138989720098080024 138989720098080024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES018174
ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
AGRAVADO
: ANA BENEDITA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FILIPE LOPES BRANDÃO - ES029405
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES018174
ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
AGRAVADO
: ANA BENEDITA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FILIPE LOPES BRANDÃO - ES029405
Documento eletrônico VDA55147913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 8d547050-e6cb-4dad-81c0-63741fcc563b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 8d547050-e6cb-4dad-81c0-63741fcc563b